Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009186-81.2022.8.11.0000
Agravante: Companhia Energética Sinop S.A.
Agravados: Instituto de Direito Coletivo e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Companhia Energética Sinop S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002937-69.2022.8.11.0015, impôs, ao Agravante, no
(...) prazo de 30 (trinta) dias, a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em: 1) Identificação imediata das áreas de preservação permanente (APP) sob responsabilidade da CES com material potencialmente combustível exposto, para que medidas de prevenção a incêndios abaixo elencadas sejam tomadas urgentemente; 2) Construção e manutenção de aceiros ao redor das APPs; 3) Monitoramento remoto diário de focos de calor, tendo como exemplo o site do Programa Queimadas do INPE, considerando toda a extensão da Área de Influência Direta (AID) da UHE Sinop citada no RIMA, bem como o monitoramento remoto diário de focos de queima no entorno da AID que possam se alastrar em direção às áreas sob responsabilidade da CES; 4) Formação de uma equipe da CES para inspeção imediata em campo para combate de qualquer foco de queima detectado remotamente por satélite no dia, que esteja na área total de abrangência da AID da UHE Sinop citada no RIMA; 5) Contratação SUFICIENTE de brigadistas nos meses de seca para combate a incêndios na área de influência direta da usina; 6) Formação e capacitação de, ao menos, 03 (três) brigadas de combate a incêndio, compostas por 10 (dez) brigadistas das comunidades da área de influência direta da usina; 7) Produção e entrega de materiais com informações às comunidades da área de influência direta da usina, relevantes às boas práticas para evitar incêndios, prejuízos ecológicos, econômicos e sociais dos incêndios, além da questão do uso e manejo do fogo de forma adequada, sem riscos de incêndios acidentais; 8) Aquisição de maquinários e equipamentos de proteção individual para combate ao fogo, disponibilizados nos 03 (três) pontos de localização das brigadas a serem formadas na área de influência direta da usina para uso exclusivo dos brigadistas capacitados, sendo responsabilidade da CES manter o maquinário abastecido de combustível, bem como realizar as revisões periódicas no maquinário para seu bom funcionamento; 9) Plano de Comunicação eficiente entre proprietários, vigilantes e brigadistas, sob pena de FIXAÇÃO de MULTA DIÁRIA de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo acima fixado.
(...)
ORDENO a EXPEDIÇÃO de CARTA ROGATÓRIA à FRANÇA, com TRADUÇÃO JURAMENTADA e demais documentos necessários para o cumprimento desta, a fim de que o EXMO. PRESIDENTE Monsieur Emmanuel Macron se MANIFESTE sobre a ATUAÇÃO da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP (CES) na USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP no que
toca às questões ambientais, em especial sobre os mencionados impactos ambientais que vem sendo causados no Brasil.
(...)
DESIGNO, ainda, a realização de INSPEÇÃO JUDICIAL, com espeque no artigo 481 do CPC, a ocorrer no dia 16 de agosto de 2022, às 13:00hrs, na área de influência direta do reservatório da hidrelétrica de Sinop – MT sob atuação da Companhia Energética Sinop S.A (CES), para melhor verificação e interpretação dos fatos (art. 483, inciso I, do CPC).
A Recorrente sustentou, em resumo, que a sobredita decisão merece reforma, pois, no seu entender,
a) não houve apreciação dos argumentos da agravante apresentados na petição de manifestação ao pedido de liminar, sendo a decisão nula por falta de fundamentação, na forma dos artigos 489, §1o, IV do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal;
b) A decisão pela intimação do Exmo. Sr. Presidente da França, além de extra petita, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não tem qualquer utilidade para o processo, ferindo o artigo 77, III do CPC, e tem natureza estritamente política, extrapolando a competência constitucional do Poder Judiciário e usurpando a competência da União prevista no artigo 21, I da Constituição Federal;
c) A decisão pela inspeção judicial é nula, porque não está fundamentada, conforme artigo 489, §1o do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal;
d) O único advogado que assina as petições dos autos foi constituído exclusivamente pelo agravado Instituto Ecótono, que é uma associação constituída há menos de 1 ano da propositura da ação, de maneira que decisão agravada foi deferida a pedido exclusivo de uma associação que não tem legitimidade para propor ACP.
e) A decisão aplica equivocadamente os princípios da precaução e in dubio pro ambiente.
f) A decisão viola a competência administrativa do Estado do Mato Grosso, exercida por meio da SEMA, ao realizar uma intervenção de natureza ambiental sobre empreendimento com licença ambiental vigente e válida, com presunção de legalidade, legitimidade e veracidade;
g) A decisão determina que a agravante implemente obrigações de natureza propter rem em propriedades de terceiros, fora da área de sua Usina Hidrelétrica Sinop, contrariando o artigo 1.228, §1o do Código Civil e o verbete 623 da Súmula do STJ;
h) não há probabilidade do direito nas alegações dos agravados, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência, porque ausente o requisito previsto no artigo 300 do CPC;
i) Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão viola do artigo 300 do Código de Processo Civil;
j) A decisão determina a implementação de obrigações de fazer irreversíveis, violando o artigo 300, §3o do Código de Processo Civil;
Diante desse contexto, postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito suspensivo e sustada, integralmente, a decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste Recurso, ou,
(...) I.II) subsidiariamente, suspender a decisão agravada, mantendo-se as medidas que já são adotadas pela agravante para prevenção, controle e combate de incêndios, conforme listado no presente recurso e na manifestação do sobre o pedido de liminar (Num 78951098, p. 14 a 317).
I.III) subsidiariamente, suspender: a) a intimação do Exmo. Sr. Presidente da França; b) a inspeção judicial e c) dilatar o prazo de 30 dias para 12 meses para cumprimento da decisão e a redução da multa para R$ 10.000,00 por dia em caso de inadimplemento, limitado a R$ 100.000,00.
Juntou documento.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, destaco que é louvável o comprometimento das Associações Agravadas em trazer ao debate tema de prevenção ao meio ambiente, já que todos nós fazemos parte do mesmo sistema biológico e físico, portanto inseridos no corpo global da vida.
Anoto, ainda, que tais questionamentos, na via judicial, complementa o processo democrático, a partir do momento que coloca em mesa a discussão de ideias, mesmo que antagônicas, mas que contribui para o amadurecimento, quiçá a consciência coletiva para o bem vital de todos.
Feitas essas pequenas anotações sobre o tema de fundo, volto os olhos para o objeto deste Recurso, qual seja, a liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública n. 1002937-69.2022.8.11.0015, cujo feito foi movido pelo Instituto de Direito Coletivo – IDC, pelo Instituto Ecótono – IECO, pela Associação de Educação e Cultura Agroecológica Zumbis – AECAZ e pela Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Região Norte do Estado Do Mato Grosso – COOPERVIA, contra a Companhia Energética Sinop S.A. e o Estado de Mato Grosso, cujo objetivo é impor aos Requeridos a obrigação de adotar medidas para a prevenção e combate à incêndios, na área de influência direta da Usina Hidrelétrica de Sinop.
No pedido da referida ação constou o seguinte:
5.1. Pelo exposto, requer:
5.1.1. Em sede liminar, que sejam deferidas as medidas provisórias e urgentes abaixo descritas:
5.1.1.1. Identificação imediata das áreas de preservação permanente (APP) sob responsabilidade da CES com material potencialmente combustível exposto, para que medidas de prevenção a incêndios abaixo elencadas sejam tomadas urgentemente;
5.1.1.2. Construção e manutenção de aceiros ao redor das APPs;
5.1.1.3. Monitoramento remoto diário de focos de calor, tendo como exemplo o site do Programa Queimadas do INPE, considerando toda a extensão da Área de Influência Direta (AID) da UHE Sinop citada no RIMA, bem como o monitoramento remoto diário de focos de queima no entorno da AID que possam se alastrar em direção às áreas sob responsabilidade da CES;
5.1.1.4. Formação de uma equipe da CES para inspeção imediata em campo para combate de qualquer foco de queima detectado remotamente por satélite no dia, que esteja na área total de abrangência da AID da UHE Sinop citada no RIMA;
5.1.1.5. Contratação SUFICIENTE de brigadistas nos meses de seca para combate a incêndios na área de influência direta da usina;
5.1.1.6. Formação e capacitação de, ao menos, 03 (três) brigadas de combate a incêndio, compostas por 10 (dez) brigadistas das comunidades da área de influência direta da usina;
5.1.1.7. Produção e entrega de materiais com informações às comunidades da área de influência direta da usina, relevantes às boas práticas para evitar incêndios, prejuízos ecológicos, econômicos e sociais dos incêndios, além da questão do uso e manejo do fogo de forma adequada, sem riscos de incêndios acidentais;
5.1.1.8. Aquisição de maquinários e equipamentos de proteção individual para combate ao fogo, disponibilizados nos 03 (três) pontos de localização das brigadas a serem formadas na área de influência direta da usina para uso exclusivo dos brigadistas capacitados. Sendo responsabilidade da CES manter o maquinário abastecido de combustível, bem como realizar as revisões periódicas no maquinário para seu bom funcionamento;
5.1.1.9. Plano de Comunicação eficiente entre proprietários, vigilantes e brigadistas.
5.1.1.10. O estabelecimento de multa diária pelo descumprimento das medidas liminares, a ser definida pelo juízo.
5.1.2. Em sede definitiva:
5.1.2.1. A confirmação da tutela provisória e obrigação de manutenção e substituição de equipamentos, de acordo com o plano a ser estabelecido em comum acordo com as comunidades locais;
5.1.2.2. Estabelecer a obrigação de fazer prevenção e mitigação do risco de incêndio pela COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A em sua área de influência direta;
5.1.2.3. Estabelecer a obrigação de fazer mapeamento para identificação das áreas de APP degradadas sob responsabilidade da CES;
5.1.2.4. Estabelecer a obrigação de fazer a restauração florestal das APPs degradadas por queimadas, sob responsabilidade da CES;
5.1.2.5. Estabelecer plano de fiscalização e defesa do meio ambiente a ser desenvolvido pelo poder público (União e Estado), bem como o estabelecimento de audiências públicas periódicas;
5.1.2.6. Estabelecer plano de mitigação climática, tendo em vista a supressão estabelecida para a implantação do empreendimento e as consequências pela omissão da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A quanto ao aumento dos incêndios ocorridos a partir de 2018.
5.1.2.7. A condenação em dano moral coletivo, em montante a ser estabelecido pelo juízo.
5.1.2.8. Que seja determinada a citação da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A, no endereço indicado no preâmbulo da presente petição, para contestar a presente ação, se assim entender;
5.1.2.9. Que seja determinada a citação da UNIÃO e do ESTADO DE MATO GROSSO, nos endereços indicados no preâmbulo da presente petição, para se manifestarem quanto à migração para o polo ativo da demanda ou contestar a presente ação, se assim entenderem;
5.1.2.10. Que seja determinada a citação do Ministério Público para intervir no processo, nos termos do art. 5o §1o, da LACP;
5.1.2.11. Que os réus sejam condenados em custas processuais e honorários.
O Juízo da Sexta Vara Cível de Sinop, ao analisar aquela pretensão, concedeu o pleito liminar, fazendo constar nas suas razões:
(...) Nessa perceptiva, voltando-me ao caso sub judice, sabe-se que no Estado de Mato Grosso no período da seca ocorrem altos números de queimadas, de modo que, atento a essa situação, o Decreto n° 1.356/2022 declarou situação de emergência ambiental entre os meses de maio e novembro, pelo risco de propagação de focos de incêndio em áreas rurais do estado tendo ficado proibido o uso de fogo entre 1o de julho e 30 de outubro (http://www.mt.gov.br/-/21694599- periodo-proibitivo-do-uso-do-fogo-em-mato grosso-vai-de-1-de-julho-a-30-de-setembro).
Neste período há presença de vegetação seca e umidade relativa do ar baixa, favorecendo os incêndios florestais na região, porquanto que, o clima da região traduz-se em regime de chuva concentrado no verão e período seco no inverno.
Partindo dessa premissa, consta da petição inicial e dos documentos encartados aos autos, que “entre os meses de julho e setembro de 2020, incêndios assolaram os remanescentes florestais localizados principalmente na região norte da área de influência direta do reservatório da hidrelétrica de Sinop - MT (UHE Sinop) na bacia do médio Rio Teles Pires” e que “o fogo atingiu porções de florestas que deveriam ter sido removidas antes do enchimento do reservatório da UHE Sinop, por estarem na área de inundação deste reservatório”.
Colaciono ainda os seguintes dados constantes na inicial por serem pertinentes à análise da questão sub judice:
“Analisando os focos de queima na área de influência direta da UHE Sinop por cerca de 10 anos entre maio e setembro (01/05/2011 a 31/09/2020), constata-se que os focos estão presentes em todos os anos, e que HÁ MAIS FOCOS DE QUEIMA EM 2018 E 2020 De 2011 a 2013, nenhum foco ativo detectado pelo satélite de referência apresentou risco de fogo (RF) alto ou crítico, ou seja, não houve foco de queima nestes anos; Foram registrados 20 focos de queima em 2014, 11 (ONZE) em 2015, 22 (VINTE E DOIS) em 2016 e 17 (DEZESSETE) em 2017; 92 (NOVENTA E DOIS) focos de queima em 2018 (ano em que findou a supressão de vegetação); 15 (QUINZE) focos de queima em 2019; (ANO DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO); 66 (SESSENTA E SEIS) focos de queima em 2020 (ano com grande quantidade de material combustível nas margens do reservatório)” (sic).
Nesse cenário, dado as informações e dados trazidos nos autos, que demostram a existência de incêndios nas proximidades da área de influência direta da UHE Sinop, deve ser observado o princípio norteador do direito ambiental, qual seja: o princípio da prevenção, circunstância que evidencia a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.
Em outras palavras, os requisitos para concessão da tutela de urgência se concretizam, tendo-se em mira o princípio da prevenção, que "engloba a precaução, já que, em geral, as medidas voltadas à recuperação do ecossistema não permitem o retorno ao estado anterior, justificando-se daí toda a cautela quando haja a potencialidade de prejuízos ambientais, que devem ser evitados a todo custo" (AI n.o 1.0216.09.065786-9/001, 3a C. Cível, Rel. Des. Elias Camilo, DJ de 26.01.2010, grifo nosso).
A propósito, a concessão da liminar não impede o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Sinop, mas apenas impõe algumas obrigações destinadas a prevenir, controlar e monitorar os focos de incêndios que eventualmente possam vir a existir após a instalação e operação do empreendimento, especialmente, porque a vegetação morta decorrente do enchimento do reservatório é material altamente combustível favorecendo o risco de incêndios nas proximidades.
Outrossim, apesar de não ter sido requerido pelas Autoras a fixação de prazo para cumprimento da decisão liminar, entendo por fixar o prazo de 30 (trinta) dias, que não se mostra exíguo ou desarrazoado, considerando que tais medidas preventivas já deveriam ter sido adotadas quando da Instalação da Usina Hidrelétrica de Sinop e ainda, devido ao risco aumentado de novos incêndios de difícil controle que serão intensificados já no próximo de período de seca, compreendidos no período entre maio e novembro.
Nesse viés, vale ressaltar, que a situação deve ser analisada, também, sobre o espeque no PRINCÍPIO da JURISDIÇÃO INCLUSIVA, segundo o qual VALIDAM-SE os DIREITOS SOCIAIS insertos na Constituição e nas Leis conferindo INSTRUMENTALIDADE e EFETIVIDADE do DIREITO.
Diz-se que a JURISDIÇÃO opera através do processo, que este tem caráter instrumental e que busca a efetividade do direito. Esta visão, representativa de um avanço de concepção, merece, sob a minha ótica, um ligeiro acréscimo: além de INSTRUMENTO de EFETIVAÇÃO do DIREITO a JURISDIÇÃO também deve ser INCLUSIVA.
INCLUSIVA no sentido de ter como razão primeira a CONSOLIDAÇÃO do ESTADO SOCIAL, do Estado da JUSTIÇA DISTRIBUTIVA, interpretando as leis de modo a colocar o homem como único destinatário dos avanços da ciência, alargando a PROTEÇÃO ao SER HUMANO e, ao mesmo tempo, impondo limites àqueles que fazem do progresso científico instrumento de opressão, de lucro fácil, de monopolização do saber ou de reserva de sua utilização.
JURISDIÇÃO INCLUSIVA como atividade de validação dos direitos sociais insertos na Constituição e nas Leis, de sorte que tem por fulcro o DIREITO POSITIVO.
O Juiz, neste contexto, não tem papel subalterno, mesmo porque a jurisdição inclusiva importa tutela às pessoas e não a direitos.
Partindo dessa premissa, cumpre consignar que o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que sejam CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS MEDIDAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem que implique em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
Com efeito, a fim de garantir que as medidas aplicadas sejam cumpridas, FIXO, desde já, MULTA DIÁRIA de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias fixado. Acentuo que, embora, num primeiro momento, o valor possa se mostrar exorbitante, destaco, contudo, que caso haja necessidade de reparar os danos ambientais decorrentes dos incêndios, os quais, muitas vezes, são de impossível ou de difícil reparação, provavelmente terá que ser despendido valor muito maior!
A propósito, este Magistrado, ao longo de sua carreira, jamais se afastou das reclamações de sua sociedade, sempre se pautando de que a “Justiça pode ser cega, mas este Juiz não é surdo!”.
Nesse sentido, chegou ao conhecimento desse Magistrado, através do Advogado Dr. Orlando Cesar Júlio, que a Companhia Energética Sinop (CES) possui 51% (cinquenta e um por cento) de ações do Governo Francês, senão vejamos:
“EDF adquire 51% de hidrelétrica no Brasil - EDF assumiu a fatia de 51% da Companhia Energética de Sinop junto a duas filiais do grupo brasileiro Eletrobras, Eletronorte e CHESF. A francesa EDF anunciou nesta sexta-feira a aquisição de 51% do capital da sociedade encarregada da construção e exploração da represa Sinop no Brasil, que começará a operar no segundo semestre de 2017” (https://exame.com/negocios/edf-adquire-51-de-hidreletrica-no-brasil/).
A EDF – “Électricité de France é a maior produtora e distribuidora de energia da França, foi fundada em 1946 após um programa de nacionalização do setor na França na época,[3] era uma companhia estatal até 19 de novembro de 2004, quando adotou personalidade jurídica de direito privado (société anonyme). De qualquer forma, o governo francês pretende manter a propriedade de cerca de 70% do seu capital, podendo ser comparada às empresas de economia mista do Brasil, tais como a Petrobras, a capacidade de produção da empresa é de 120.000 (MW) megawatts de potência. (...). Acionistas da empresa: Governo da França - 84,49%; Investidores institucionais na Europa (não inclui a França) - 4,20%; Investidores institucionais do resto do mundo - 3,64%; Investidores institucionais Franceses - 2,91%; Outros investidores - 4,76%” (grifo nosso, disponível em https://pt.wikipedia.org/ wiki/%C3%89lectricit% C3%A9_de_France).
“A Sinop Energia é uma sociedade de propósito específico que tem como acionistas as empresas EDF Norte Fluminense (51%), Eletronorte (24,5%) e Chesf (24,5%). A empresa foi criada com o objetivo exclusivo de construir, implantar, operar, manter e comercializar a energia gerada pela Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop” (https://www.sinopenergia.com.br/a-companhia).
Dessa forma, é de conhecimento nacional, que o Presidente da França, Monsieur Emmanuel Macron, defensor do meio ambiente e que tanto palpita nas questões ambientais no Governo Brasileiro tecendo inúmeras críticas sobre a proteção do meio ambiente no nosso País, relacionando, inclusive, recentemente, a grande produção de soja brasileira ao desmatamento da floresta amazônica (https://exame.com/brasil/macron-depender-da-soja-brasileira-e-o-mesmoque-apoiar-desmatamento-da-amazonia/), tenha, portanto, conhecimento da atuação da Requerida em solo Brasileiro, razão pela qual ORDENO a EXPEDIÇÃO de CARTA ROGATÓRIA à FRANÇA, a fim de que o EXMO. PRESIDENTE se MANIFESTE sobre a ATUAÇÃO da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP (CES) na USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP no que toca às questões ambientais, em especial sobre os mencionados impactos ambientais que vem sendo causados no Brasil.
Em verdade, é de bom alvitre que o Líder daquela Nação e condicionou a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) ao cumprimento da agenda climática (https://www.poder360.com.br/internacional/ franca-quer-resultados-ambientais-para aprovar-brasil-na-ocde/), saiba dos impactos ambientais que a Requerida, detentora de capital francês, vem, ao que parece, causandos do Meio Ambiente Brasileiro!
Por todas as razões acima expostas, estão presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE!
Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Agravante, sendo que a sua tese recursal é alicerçada nos seguintes pontos:
a) não houve apreciação dos argumentos da agravante apresentados na petição de manifestação ao pedido de liminar, sendo a decisão nula por falta de fundamentação, na forma dos artigos 489, §1o, IV do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal;
b) A decisão pela intimação do Exmo. Sr. Presidente da França, além de extra petita, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não tem qualquer utilidade para o processo, ferindo o artigo 77, III do CPC, e tem natureza estritamente política, extrapolando a competência constitucional do Poder Judiciário e usurpando a competência da União prevista no artigo 21, I da Constituição Federal;
c) A decisão pela inspeção judicial é nula, porque não está fundamentada, conforme artigo 489, §1o do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal;
d) O único advogado que assina as petições dos autos foi constituído exclusivamente pelo agravado Instituto Ecótono, que é uma associação constituída há menos de 1 ano da propositura da ação, de maneira que decisão agravada foi deferida a pedido exclusivo de uma associação que não tem legitimidade para propor ACP.
e) A decisão aplica equivocadamente os princípios da precaução e in dubio pro ambiente.
f) A decisão viola a competência administrativa do Estado do Mato Grosso, exercida por meio da SEMA, ao realizar uma intervenção de natureza ambiental sobre empreendimento com licença ambiental vigente e válida, com presunção de legalidade, legitimidade e veracidade;
g) A decisão determina que a agravante implemente obrigações de natureza propter rem em propriedades de terceiros, fora da área de sua Usina Hidrelétrica Sinop, contrariando o artigo 1.228, §1o do Código Civil e o verbete 623 da Súmula do STJ;
h) não há probabilidade do direito nas alegações dos agravados, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência, porque ausente o requisito previsto no artigo 300 do CPC;
i) Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão viola do artigo 300 do Código de Processo Civil;
j) A decisão determina a implementação de obrigações de fazer irreversíveis, violando o artigo 300, §3o do Código de Processo Civil;
Dito isso, entendo, a princípio, que assiste razão à Recorrente.
Com efeito, não obstante os argumentos declinados na decisão combatida, verifico que os Agravados não comprovaram, suficientemente, nesse momento processual, que a atuação da empresa Agravante é omissa e ilegal, no que toca à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop.
De fato, conforme extrai-se dos autos, especialmente os documentos encartados no id. 128095660, págs. 259/278, e id. 128095662, págs. 01/100, a Agravante já promove medidas de precaução e combate à incêndio, além de atuar, nessa questão, em conjunto com o poder público.
Demais disso, a Agravante possui todas as licenças ambientais necessárias para o funcionamento do empreendimento energético, de sorte que se presume que as exigências ambientais, inclusive aquelas relacionadas à questão posta em mesa, são atendidas.
Assim, aferir a obrigatoriedade, ou não, de a Recorrente promover a retirada e a limpeza da matéria orgânica, originada da vegetação daquele específico local do empreendimento, e, a partir daí, impor obrigações saneadoras, deve ser definida por meio de estudo técnico, mais aprofundado e minucioso, a exigir, a toda evidência, a devida instrução processual.
De outro giro, entendo, também, que a expedição de Carta Rogatória, para a oitiva do Presidente da França, afigura-se desnecessária, já que, diante dos contornos da lide, acima transcritos, a manifestação daquela autoridade em nada influenciará no julgamento da demanda.
Realmente, nada há que se exigir do Representante daquele País, em termos de manifestação, notadamente técnica (impacto ambiental do empreendimento), porque, ainda que aquele Estado internacional seja um acionista da Companhia Energética de Sinop, essa última é uma concessionária de uso de bem público e pessoa constituída sob o regime jurídico brasileiro, ou seja, além de autônomas, não se confundem.
Assim, tendo o regime de concessão sido firmado com uma pessoa dotada de personalidade jurídica própria e nacional, nos termos das Leis n. 8.987/95 e n. 9.427/96, a responsabilidade pela implantação, a operação e as obrigações decorrentes da Usina Hidrelétrica de Sinop é, unicamente, da Companhia Energética de Sinop.
Quanto à inspeção judicial, anoto que esse instrumento é meio de prova complementar de uma instrução, dirigido pelo magistrado, comprometido com a verdade.
Registro que esse instrumento, em procedimento regular, dar-se-á em qualquer fase do processo, de modo que, na espécie, seria factível lançar mão daquele instituto como produção antecipada de prova, ou seja, poderia, perfeitamente, ter sido determinado antes da concessão da liminar, para que o Juiz formasse uma melhor convicção sobre a pretensão requerida.
Indago: Qual seria a eficácia dessa inspeção neste momento processual? Seria para mensurar a extensão do risco dos danos?
Óbvio que iriamos consumir laudas e fazer diversas conjecturas.
Assim, tenho que a inspeção, designada no processo de origem, sem a delimitação do seu objeto, a sua extensão e a metodologia a ser aplicada, não é, a princípio, medida adequada para a quadra processual, já que, em razão da importância, complexidade e impacto da questão, outras provas deverão ser produzidas e apresentadas pelas partes, de modo que, a partir daí, terá o Magistrado melhores condições para aferir se, de fato, faz-se necessária a realização da referida prova direta, em outra ocasião.
Nesse contexto, tenho que as determinações impostas na decisão invectivada, conforme acima descrito, foram, em tese, prematuras.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal e determino a suspensão da decisão atacada, até o julgamento do mérito do presente Recurso, na parte que impôs as mencionadas obrigações à Agravante, sob pena de multa, decidiu pela realização de inspeção judicial e determinou a expedição de Carta Rogatória.
Registro, no entanto, que a Agravante deverá manter, obviamente, todas as medidas que já são por ela adotadas para a prevenção, controle e combate de incêndios.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.